Tribunal: TJES
Processo: 5004090-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004090-17.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FELIPE MAIRINK DA SILVA

RECORRIDO: EWERTON DE SOUZA PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5004090-17.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
FELIPE MAIRINK DA SILVA

RECORRIDOS:
EWERTON DE SOUZA PEREIRA e JOAO GERALDO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id 6083829), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 98 do CPC, com base no contexto fático probatório e no local de residência informado (Id. 6083803).

Verifica-se que a parte Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6083833).

O presente Recurso Inominado interposto pela parte requerente tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6083827), em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, tendo acolhido as alegações da parte ré no sentido de que o autor foi informado a respeito de todas as características do imóvel bem como que adquiriu direito de posse sobre o bem. Julgou improcedente o pedido contraposto.

Trata-se de ação de restituição de valor pago c/c com reparação por danos morais sob o argumento de que o autor comprou dos requeridos um terreno no Bairro Porto Dourado (Serra Dourada II), do município de Serra/ES. Pagou R$ 15.000,00 de entrada e 02 parcelas de R$ 500,00, totalizando R$ 16.000,00 pagos até o momento. Ocorre que descobriu posteriormente que o terreno não tem saneamento básico como abastecimento de água, rede de esgoto, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais, além disso o terreno não tem escritura e o autor teme de não conseguir futuramente a escritura em seu nome, tendo em vista que o terreno não tem registro. Dessa forma, o autor requereu na exordial a restituição do valor pago no total de R$ 16.000,00 e o cancelamento desse contrato, sendo que alegou ter pedido a devolução aos requeridos, a qual foi negada. Também requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O contrato de compra e venda foi juntado no Id.
6083804.

Por sua vez, em contestação (Id. 6083817) os requeridos afirmaram que o autor adquiriu apenas os direitos de posse do terreno pelo valor de R$ 45.000,00, sendo 15.000,00 de entrada e o restante em 60 parcelas de R$ 500,00 cada uma, estipulados em cláusula segunda. Argumentaram que o autor sabia de todas as condições do imóvel.

Foi produzida prova oral (Id. 6083825).

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença.

Pois bem. Nesse aspecto, verifica-se que o recorrente questiona o contrato de compra e venda de Id. 6083804, requerendo sua rescisão e devolução dos valores já pagos.

Contudo, o autor colocou como valor da causa R$ 26.000,00. Ocorre que o valor total do contrato é de R$ 45.000,00. Com efeito, o proveito econômico perseguido pelo recorrente compreende não só o valor já pago sob essa rubrica, mas também o valor que quer deixar de pagar. Além disso, o autor ainda requereu R$ 10.000,00 de danos morais. Portanto, o valor é superior ao teto de 40 salários mínimos, previsto no art. 3º, I da Lei n.º 9.099/95. O valor da causa, que equivale justamente ao proveito econômico perseguido, é de R$ 55.000,00, fato que revela a incompetência do JEC para julgar a presente demanda.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 5/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente. 3.
O valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o do próprio contrato.
Precedentes. 4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da necessidade de prévia notificação para a rescisão do contrato demandaria a interpretação de cláusula contratual, procedimento vedado pela Súmula nº 5/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1075542 SP 2017/0067579-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. Decisão que altera, de ofício, o valor da causa.
Valor da causa que deve repercutir o proveito econômico experimentado. Autora que busca a resolução contratual do compromisso de compra e venda. Aplicação do artigo 292, II do Código de Processo Civil. Valor da causa que corresponde ao valor total do contrato que se busca resolver.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21050972320218260000 SP 2105097-23.2021.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 28/05/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas conheço de ofício a incompetência do JEC em razão do valor da causa, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)